Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717716-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GIOVANNA DE MEDEIROS BARBOSA DECISÃO O processo encontrava-se sobrestado aguardando pronunciamento de mérito no REsp 1951931/DF (Tema 1150), afetado para uniformização da seguinte controvérsia, verbis: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Certidão de ID. 52034380 informando o levantamento do sobrestamento, e encaminhados os autos para conclusão desta Relatora. Intimadas as partes sobre o julgamento do tema em questão, apenas a parte Agravada se manifestou (ID. 53136585 e 53329532). É o relatório. DECIDO. Incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento monocraticamente ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, o ilustre Juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta e de prescrição, nos seguintes termos: “(...) Acolho o pedido de aditamento da inicial, ante ausência de oposição da parte ré, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC. À secretaria para alterar o valor da causa como indicando por extenso na petição de ID 59188022. DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual passo a análise das preliminares e prejudicial de mérito arguidas em contestação. Primeiramente, a parte ré para observar que não é necessária a apresentação de inúmeros acórdãos, sentenças e planilhas referentes a matéria sem a realização do devido cotejo analítico, somente aumentando de forma demasiada o tamanho do processo desnecessariamente Em relação a ausência de requisitos para a prioridade na tramitação argumentada pela parte ré (ID 55871073 - Pág. 9), observe a parte que na exordial sequer consta tal pedido, logo nada a prover. DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA Em que pese a alegação da ré, a parte autora apresentou documento que demonstra que os seus rendimentos mensais não são elevados (ID 51692315). O mero fato de a parte autora ser servidora público não é motivo, por si só, apto a afastar a necessidade do benefício, ao contrário do que parece crer a ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária concedido à parte autor. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA O autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta, em virtude de ato isoladamente praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, rejeito a preliminar. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Em primeiro lugar, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. Ademais, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência dos fatos, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA.(...) III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV - A autora elaborou cálculos de atualização monetária sobre o saldo da sua conta individual do PASEP de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V - Apelação provida. (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer que a ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é de correção do saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. Incabível, ainda, a alegação de que se trata de obrigação de trato sucessivo e, portanto, o termo inicial seria a data dos depósitos, haja vista que os beneficiários de tais contas não podiam dispor livremente dos valores existentes. Ao contrário, o acesso ao montante somente é possível nos casos definidos em lei, razão pela qual o dano surge somente quando, na data do saque, o autor toma ciência do valor depositado em conta. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 08.08.2018 (ID 50708706 - Pág. 3) e a ação foi ajuizada em 26.11.2019, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, rejeito a prejudicia l. DOS FATOS CONTROVERTIDOS Fixo como fato controvertido a adequada correção do saldo existente na conta da parte autora, relativa ao fundo PASEP. DA INAPLICABILIDADE DO CDC E DA ÔNUS DA PROVA A relação existente entre as partes não pode ser considerada relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte ré atua como depositário dos valores, tendo sua atuação limitada às determinações do Conselho Gestor e à legislação específica. Cumpre anotar que a relação jurídica existentes entre as partes não resulta da livre manifestação das partes em manter um contrato, mas, sim, de valores obrigatoriamente vertidos, pelo empregador, ao referido fundo, afastando-se, assim, os requisitos necessários para a caracterização da relação de consumo. Ademais, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual o ônus da prova de distribui pela regra ordinária, cabendo a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. DAS PROVAS Feitas tais considerações, encaminhem-se os autos à Contadoria, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices informados em anexo, considerando os extratos apresentados, inclusive o anexado no ID 50708706 e 55871078. (ID 64257081 – processo de origem) O Banco do Brasil, em suas razões recursais argumenta apenas que é parte ilegítima para figurar nesta demanda e a justiça estadual é incompetente para processar e julgar esta demanda que envolve discussões sobre o PASEP, pois há necessário litisconsórcio com a UNIAO FEDERAL, já que a gestão de tais recursos fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo mero depositário dos valores, bem como ainda que deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda principal e ser decretada a prescrição da pretensão autoral. As contrarrazões ao recurso foram apresentadas na petição de ID. 17812148). O trâmite processual foi suspenso em razão de o debate suscitado nos autos estar relacionado com a matéria objeto da controvérsia afetada ao IRDR 16 neste C. Tribunal e em seguida pelo Tema no 1150/STJ. Pois bem. O tema que ensejou o sobrestamento do feito diz respeito à legitimidade do Banco do Brasil nas demandas que analisem os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e nos saques de saldo nas contas do PASEP. Em linhas gerais, por ocasião do julgamento do recurso paradigma, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese: “Tema 1150/STJ: i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Concluiu-se, então, que pela legitimidade passiva para a causa do Banco do Brasil quando se discute a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. E nesse ponto, registre-se não desconhecer também o entendimento do C. STJ de em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos principais, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, por conta de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. e com trâmite na Justiça Estadual, ante a ausência inequívoca, na hipótese, de interesse da União, não havendo que se falar em qualquer litisconsórcio necessário. No mais, no que se refere a prescrição, o C. STJ no mesmo Tema 1150 fixou entendimento “de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado”, devendo incidir, nas questões relacionadas a depósitos do PASEP e sobre questionamentos sobre a sua gestão, o prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil. Em decorrência deste entendimento e observando-se a regra do art. 927, III, do CPC, tem-se por reconhecer a regra geral do art. 205,caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Em relação ao termo inicial, a matéria também foi abordada no já citado recurso repetitivo, fixando-se o entendimento de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Ao considerar que o saque dos valores havidos na conta individual ocorrera em 08/08/2018 (ID 50708706 – processo de origem), data em que efetivamente houve a cessação da incidência dos índices de reajuste que integram a diferença ora discutida, conforme decisão proferida pelo Juízo de origem, inexistente qualquer prescrição a ser reconhecida no caso concreto. Com efeito, não se pode olvidar que, nos termos do art. 927 do CPC, devem os juízes e tribunais observarem os acórdãos exarados em demandas repetitivas, razão pela qual, diante desse cenário, aplicando-se ao caso em apreço o que decidido em sede de recursos repetitivos no Tema 1150 do STJ, não há que alterar a conclusão exarada pelo Juízo de origem na decisão recorrida. Posto isso, com fundamento no art. art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo indene a decisão recorrida. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora